Tribunal: TJSP
Processo: 1028207-85.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ção de ações com pedido indenizatório – Extinção com fundamento na prescrição – Prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da sentença proferida em ação civil pública - precedente do C. STJ (RESP 1.273.643/PR) – Demanda proposta fora do prazo – Prescrição verificada.
Não provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1028207-85.2020.8.26.0100; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Anônima

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:

Apelação - Ação de complementação de ações com pedido indenizatório – Extinção com fundamento na prescrição – Prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da sentença proferida em ação civil pública - precedente do C. STJ (RESP 1.273.643/PR) – Demanda proposta fora do prazo – Prescrição verificada.
Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028207-85.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MONICA
PEGURER
CAPRINO
(HERDEIRO),
são
apelados
TELECOMUNICAÇOES
BRASILEIRAS
S
A
TELEBRAS
e
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -TELESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028207-85.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81681
APELAÇÃO CÍVEL No 1028207-85.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTE: MONICA PEGURER CAPRINO
APELADOS:
TELECOMUNICAÇOES
BRASILEIRAS
S
A
TELEBRAS
E
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -TELESP
INTERESSADOS: LUIZ PEGURER, VILMA DA GLÓRIA PEGURER E CRISTINA
PEGURER
Apelação - Ação de complementação de ações com pedido
indenizatório Extinção com fundamento na prescrição Prazo
quinquenal contado do trânsito em julgado da sentença proferida
em ação civil pública - precedente do C. STJ (RESP
1.273.643/PR) Demanda proposta fora do prazo Prescrição
verificada.
Não provimento.
Vistos.
Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu a ação de
liquidação de sentença promovida contra TELEFÔNICA BRASIL S/A, por entender que a
pretensão autoral estava prescrita. Em suma, nega a prescrição e pugna pela realização
da fase instrutória no 1o grau.
É o relatório.
A extinção será mantida.
Como cediço, o direito de ajuizar ação de execução individual de
sentença coletiva proferida em ação civil pública é de 05 (cinco) anos, a contar do seu
trânsito em julgado, conforme se pronunciou o C. STJ, em sede recurso repetitivo:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
PRESCRIÇÃO
VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
TESE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028207-85.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada
a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional
para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença
proferida em Ação Civil Pública". 2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou
em julgado em 3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi
protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco)
anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória. 3.- Recurso Especial provido:
a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e
da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se
prescrita a execução em cumprimento de sentença” (RESp 1.273.643/PR, Rel. Min.
SIDNEI BENETI, DJe 04.4.2013).
A ação foi proposta em 01/04/2020, portanto, após completar o
prazo de 05 anos do trânsito em julgado da ação civil pública (15.08.2011). O termo final
da prescrição para apresentação da ação de liquidação ou cumprimento de sentença
(15.08.2016), já foi, inclusive, confirmado no julgamento do recurso do Ministério Público
julgado pelo Tribunal (Apelação n. 1067431-69.2016.8.26.0100).
Em razão do que se decidiu, fica a parte autora condenada nos
ônus sucumbenciais, ora fixados, em 10% do valor da causa, observada eventual
gratuidade. Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO NA FASE DE APELAÇÃO.
VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ART. 85 DO CPC. 1. Indeferida a inicial, sem a
citação ou o comparecimento espontâneo do executado, correta a sentença que não
arbitrou honorários, dada a ausência de advogado constituído nos autos. 2. Com a
interposição de apelação e a integração do executado à relação processual, mediante a
constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, uma vez confirmada a
sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do
advogado do vencedor (CPC, art. 85. §2). 3. Recurso especial provido. (REsp
1753990/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
09/10/2018, DJe 11/12/2018)
Nega-se provimento
ENIO ZULIANI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028207-85.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Relator